Tribunal: TJMT
Processo: 1033402-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033402-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA GOMES CASTANHO - CPF: 985.175.891-49 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial de R$ 912,25 em conta bancária da executada, no curso do cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão. A agravante alegou que os valores possuem natureza alimentar e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar apta a justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) verificar a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e proventos de natureza alimentar, mas o ônus de demonstrar a origem dos valores cabe ao devedor, conforme previsto no art. 854, § 3º, I, do CPC.

4.

A mera alegação de que os valores bloqueados possuem caráter alimentar não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária prova documental idônea, como contracheques ou extratos bancários detalhados, que demonstrem a origem da quantia como remuneração.

5.

No caso, a agravante não apresentou elementos concretos que comprovassem a natureza alimentar dos valores bloqueados, razão pela qual se mantém a decisão que indeferiu a impugnação à penhora.

6.

A impenhorabilidade pode ser afastada em casos de excesso de valores bloqueados acima do limite de 50 salários-mínimos, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC, o que não se verifica na hipótese, pois a quantia penhorada está bem abaixo desse patamar.

7.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência da agravante, justificando a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados cabe ao executado, que deve apresentar prova documental idônea para afastar a penhora.

2.

A mera alegação de que os valores possuem origem salarial não é suficiente para justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

3.

A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da hipossuficiência econômica por meio de elementos probatórios adequados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 833, IV e § 2º, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Gomes Castanho, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1006644-50.2019.8.11.0015
, indeferiu a impugnação por ela apresentada contra o bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 912,25, promovido no curso do cumprimento de sentença.

A Agravante aduz a origem do litígio está na ação de busca e apreensão ajuizada pelos agravados, cujo objeto é o veículo alienado fiduciariamente à agravante. Após sentença favorável aos agravados, deu-se início à fase de cumprimento de sentença para cobrança de valores remanescentes.

A recorrente impugnou a penhora, sustentando que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo inferiores ao limite de 40 salários-mínimos e, portanto, protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Formulou, ainda, pedido de justiça gratuita, ao argumento de vulnerabilidade financeira, notadamente porque assistida pela Defensoria Pública.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Sem pedido liminar.

Ausentes as contrarrazões, certidão id. 256098161

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, a parte agravante visa à reforma da decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que subsistem provas concretas que demonstram que a executada não reúne condições econômico-financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. Portanto, diante desta moldura, com lastro no art. 98 do Código de Processo Civil,
Concedo
à executada o benefício da gratuidade da justiça,
Consignando-se
que os efeitos decorrentes do benefício surtirão para os atos processuais ulteriores a publicação da presente decisão, porquanto formulado o pedido em momento ulterior a prolação de sentença nos presentes autos.

Item II

– Com efeito, como forma de concretizar a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1.º, inciso III da CRFB/88] e materializar a proteção das necessidades básicas de sustento do ser humano, consideram-se absolutamente impenhoráveis os salários e os proventos de aposentadoria ou pensões [art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil] e, também, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos [art. 833, inciso X do Código de Processo Civil], ressalvada a existência comprovada de eventual abuso, má-fé ou fraude, verificáveis “caso-a-caso”.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que foi proferida decisão judicial (evento n.º 116334852), que determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta bancária de propriedade da executada, através do sistema SISBAJUD, que resultou na realização, no dia 06 de junho de 2023, de bloqueio, em contas bancárias de titularidade da executada, nos valores de R$ 461,78 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) e R$ 450,47 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), conforme se evola do conteúdo do extrato arquivado ao evento n.º 120140652.

Ademais, instada a manifestar a respeito do ato executivo, a executada apresentou manifestação, oportunidade em que pugnou pela concessão do benefício a assistência judiciária gratuita e a desconstituição da penhora, visto que o montante objeto de constrição se trata de verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável (eventos n.º 123124544/123124545).

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que não subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o valor bloqueado na conta bancária, de propriedade da executada, trata-se de remuneração de natureza alimentar.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade do bem configura-se como fato constitutivo do direito do devedor, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus do executado comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem [art. 854, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. A devedora não se desincumbiu deste ônus processual, porquanto não promoveu a juntada de qualquer documento capaz de corroborar que o montante penhorado é originário constitui-se como verbas de natureza alimentar. O extrato bancário, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegação.

Portanto, diante deste cenário,
Indefiro
o pedido de decretação de impenhorabilidade do montante bloqueado e depositado na conta bancária, de propriedade da executada.

Preclusa a presente decisão
,
Expeça-se
alvará de liberação da quantia depositada no processo em benefício da exequente, que deverá informar os dados bancários para transferência do numerário.” (id. 170344151, autos de origem)

Na origem,
os Agravados ajuizaram Ação de Busca e Apreensão com o objetivo de reaver o bem fiduciariamente alienado e promover sua venda, aplicando o produto da alienação ao pagamento do débito no valor de R$ 32.167,37 (trinta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Após o trâmite regular do processo de conhecimento, os pedidos autorais foram julgados procedentes (Id n. 22848308, autos de origem).

Em sede recursal, foi concedida aos Agravados a posse do bem alienado, enquanto a Agravante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Diante disso, a parte agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença (Id n. 24579514, autos de origem), visando à execução do valor estipulado na decisão.

Como medida executória, foi determinado o bloqueio de R$ 912,25 (novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos) nas contas bancárias da Agravante, conforme certidão constante no Id n. 120102314, autos de base.

Por sua vez, a Agravante impugnou a penhora dos valores depositados em sua conta corrente (Id n. 123124544, autos de base), sob o argumento de que possuem natureza alimentar e, ademais, não excedem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis.

Contudo, o Juízo de primeiro grau indeferiu a impugnação, sob o fundamento de que "
não subsistem evidências concretas que demonstrem, de maneira objetiva e mediante elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o valor bloqueado na conta bancária da executada possua natureza alimentar
". (id. 170344151, autos de origem)

Em face desse bloqueio, a executada apresentou impugnação, arguindo que se trata de verba de natureza salarial, portanto, impenhorável.

Como cediço, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos salários e demais rendimentos percebidos pelo devedor, nos seguintes termos:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;"

Todavia, a simples alegação de que os valores penhorados possuem natureza salarial não é suficiente para assegurar a aplicação da impenhorabilidade prevista no dispositivo supracitado.

De acordo com a doutrina, o devedor deve apresentar prova concreta e documental que demonstre a origem salarial das quantias bloqueadas, sob pena de o bloqueio ser mantido. Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

"O ônus de provar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou salarial é do devedor, que deverá demonstrar cabalmente a origem dos depósitos feitos na conta bancária objeto da penhora. A mera alegação não é suficiente para afastar a constrição, devendo haver comprovação documental inequívoca." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Vol. 6. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2022).

No caso em análise, a executada, ora agravantes, não trouxe qualquer documento que comprove a alegada natureza salarial dos valores penhorados, como contracheques ou documentos que vinculem as quantias bloqueadas a verbas impenhoráveis, conforme exige o Código de Processo Civil e a jurisprudência dominante, à propósito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA CORRENTE – BUSCA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - IMPENHORABILIDADE

DOS VALORES CONSTRITOS AFASTADA –

NÃO DEMONSTRADO QUE A PENHORA ATINGE A PROTEÇÃO E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

Mas, considerando o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC) e a difícil situação financeira enfrentada pelo Recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas.

A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares, o que não restou demonstrado no caso em apreço. (N.U 1017691-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Dessa forma, em que pesem os argumentos da Agravante, não se verifica, à princípio, a probabilidade do direito ao desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial, notadamente porque não há indícios de que a restrição judicial ocorreu em única conta bancária que possui a Agravante, situação que, como já sinalizado na decisão anterior, poderia caracterizá-la como de natureza salarial, notadamente porque, não demonstrado que os valores bloqueados são necessariamente oriundos dos seus proventos.

Somando-se a isso, mesmo que se tratasse de verba de natureza salarial, o §2º do art. 833 do CPC admite a penhora de parte do salário, nas hipóteses em que os valores excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais:

"§ 2º O disposto no inciso IV do caput não se aplica à penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como nos casos em que o valor da penhora exceda a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais."

A quantia penhorada, nos valores de R$ 461,78 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) e R$ 450,47 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), somando R$ 912,25 (novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos), está muito aquém do limite estabelecido pelo legislador, o que reforça a necessidade de prova cabal da origem salarial para que se possa discutir eventual impenhorabilidade.

Ressalta-se, outrossim, que deve ser demonstrado que a quantia bloqueada é necessária à manutenção da dignidade da Executada e de seus dependentes, situação que, ao menos, em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação, o que, de fato, repita-se, não restou evidenciado.

Como mencionado, a executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza salarial.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao determinar que, sem a devida comprovação da origem dos valores, a penhora deve ser mantida. A propósito, cita-se recente julgado sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –

IMPENHORABILIDADE – AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Nesse contexto, a jurisprudência exige prova robusta da origem salarial para afastar a penhora de valores bloqueados, o que não foi comprovado pela agravante.

Assim sendo, não há como suspender a decisão que manteve o bloqueio dos valores, diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar a impenhorabilidade.

Por fim, quanto ao pleito de justiça gratuita, considerando que efetivamente comprovada sua condição de hipossuficiência pelos documentos colacionados,
defere-se
o pedido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025